Tribunal: TJBA
Processo: 8065982-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065982-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEIDE MENDES LOPES DOS SANTOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE REAJUSTE NO VENCIMENTO BÁSICO DE SERVIDOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA LEI N. 11.738/2008 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. REAJUSTE NO VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ENTE PÚBLICO EM PROCEDER AO REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS, SEGUNDO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA LEI EM QUESTÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT SUSPENSO, CONSIDERANDO O TEMA 1169 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065982-04.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NEIDE MENDES LOPES DOS SANTOS e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.